Tribunal: TJDFT
Processo: 0712933-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. QUANTUM REMANESCENTE SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS. REINCIDÊNCIA. IMPOSIÇÃO DO REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Impõe-se o regime fechado ao réu cuja pena unificada seja superior a 4 (quatro) e não exceda 8 (oito) anos de reclusão, em razão da sua reincidência.
2. Agravo conhecido e provido.